Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE MEIO CRUEL. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2. No caso dos autos, a qualificadora do emprego de meio cruel encontra apoio em elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos.
3. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que revogou a prisão preventiva do réu.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para incluir na decisão de pronúncia a qualificadora do emprego de meio cruel, a fim de que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Mantida a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, impondo medidas cautelares.